Tribunal: TJPA
Processo: 0804721-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804721-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BUNGE ALIMENTOS S.A. contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ em sede de execução fiscal, reformou parcialmente a decisão de primeiro grau para permitir o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), mantendo, porém, a vedação à inscrição no CADIN, com base no art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002, diante da existência de ação anulatória e da apresentação de seguro-garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão por não se manifestar sobre o Tema Repetitivo 1.263/STJ, o qual versa sobre a possibilidade de protesto da CDA e inscrição em CADIN diante da apresentação de seguro-garantia em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada os pontos essenciais do recurso, firmando que o protesto da CDA é legítimo com base em precedentes vinculantes do STF (ADI 5.135/DF) e do STJ (Súmula 112 e Tema 378), os quais não atribuem ao seguro-garantia o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Quanto ao registro no CADIN, o acórdão determina a abstenção da inscrição com base na existência de ação anulatória e de garantia idônea, conforme art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002.

A ausência de menção ao Tema 1.263/STJ não configura omissão, pois o tema ainda não foi julgado, não possui força vinculante e sua inclusão na pauta repetitiva não impõe sobrestamento ou decisão contrária à jurisprudência já consolidada.

A parte embargante visa, na realidade, rediscutir o mérito da decisão desfavorável quanto ao protesto da CDA, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de fundamentos ou à obtenção de efeitos infringentes sem vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre tema repetitivo ainda pendente de julgamento não configura omissão quando o acórdão está fundamentado em precedentes consolidados e vinculantes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão nem à busca de efeitos infringentes quando inexistente qualquer vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151; Lei nº 10.522/2002, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.135/DF; STJ, Súmula 112; STJ, Tema 378; STJ, Tema 264

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 30848361) opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
(Agravada/Executada) contra o V. Acórdão (ID 30561189) que, em julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Agravante/Exequente),
deu-lhe parcial provimento
.

O Acórdão impugnado manteve a decisão de 1º grau apenas para determinar a abstenção de registro no CADIN, ou a exclusão, caso já houvesse inscrição, por força do Art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002, em razão da existência de ação anulatória em curso e da garantia idônea por seguro-garantia. Contudo, o julgado reformou a decisão original no que tange à vedação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com base na jurisprudência consolidada do STF (ADI 5.135/DF) e do STJ (Súmula 112 e Tema 378), que não reconhece ao seguro-garantia o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

A Embargante alega, em suma, que o Acórdão seria
omisso
por não ter se manifestado sobre o
Tema Repetitivo 1263/STJ
, que discute a eficácia do seguro-garantia para obstar o protesto e a inscrição no CADIN, o que, segundo ela, evidenciaria a ausência de pacificação da matéria e justificaria a suspensão do protesto, em atenção ao princípio da menor onerosidade.

O Estado do Pará, em contrarrazões (ID 31315623), pugnou pela rejeição dos Embargos, sob o argumento de que a matéria foi amplamente examinada, havendo apenas o intuito da parte em rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, mas não merece provimento.

Da Inexistência de Omissão

Os Embargos de Declaração, a teor do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade o saneamento de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou a correção de erro material.

No caso em tela, inexiste qualquer vício. O Acórdão (ID 30561189) foi
expresso e pormenorizado
na análise de todos os pontos essenciais do recurso, firmando, para as duas questões em discussão (Protesto e CADIN):

Quanto ao Protesto da CDA:
Assentou a
legalidade
da medida, com base na tese firmada pelo
STF na ADI 5.135/DF
(Protesto da CDA é mecanismo constitucional e legítimo) e na jurisprudência do
STJ (Súmula 112 e Tema 378)
, segundo a qual o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário (Art. 151 CTN).

Quanto ao CADIN:
Determinou a
suspensão do registro
, com base no Art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002, por terem sido comprovados os requisitos de
discussão judicial da dívida
(Ação Anulatória anterior) e
garantia idônea
(o seguro-garantia).

O fato de o Acórdão não ter se manifestado sobre o
Tema Repetitivo 1263/STJ
não configura omissão, pelos seguintes motivos:

Tema Carente de Força Vinculante:
O Tema 1263 está
afetado
sob o rito dos repetitivos no STJ, mas
não foi julgado
. Sua inclusão na pauta de precedentes obrigatórios é meramente informativa, não impondo sobrestamento (seja em 1º grau ou 2º grau) ou o acolhimento de uma tese específica.

Fundamentação Sólida e Vigente:
O Acórdão está integralmente amparado em teses e súmulas já
consolidadas e vinculantes
no ordenamento jurídico pátrio (ADI 5.135/DF, Súmula 112/STJ, Tema 378/STJ e Tema 264/STJ), sendo prescindível a análise de tema ainda pendente de definição, que não elide a conclusão alcançada pela Turma.

Da Tentativa de Rediscussão do Mérito

A verdadeira intenção da Embargante reside na
rediscussão da parte desfavorável
do julgado, qual seja, a cassação da vedação ao protesto da CDA. A menção ao Tema 1263/STJ serve apenas como artifício para tentar obter a reforma do Acórdão e afastar o protesto.

Em sede de Embargos de Declaração, a irresignação quanto ao resultado e a busca por efeitos infringentes, sem a demonstração de qualquer vício intrínseco do julgado, constitui via imprópria, como já pacificado na jurisprudência. O Acórdão embargado é
claro, coeso e devidamente fundamentado
, não havendo qualquer nulidade a ser sanada.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração (ID 30848361), mas
REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, mantendo o V. Acórdão (ID 30561189) em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025